Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701824-87.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EDGARD JOSE RIBEIRO FILHO, EDIVALDO ALBERTO DE MONCAO RIBEIRO, SANDRA MARIA RIBEIRO VAJAS, STELLA COELI MONCAO RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. FALECIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO PELOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ressarcimento ao erário ajuizada contra herdeiros de servidora pública falecida. 2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: o dever de ressarcimento pelos herdeiros de quantias remuneratórias pagas indevidamente à servidora pública falecida. III – Razões de decidir 4. Diante do falecimento de servidora do Distrito Federal e da consequente vacância do cargo público, são indevidas as quantias pagas pela Administração Pública referentes a período posterior à data do óbito. 5. A conta bancária de titularidade da falecida servidora pública passou a integrar o patrimônio dos herdeiros-réus, cujos valores nela creditados deixaram de possuir natureza alimentar, por isso são responsáveis pelo ressarcimento ao erário dos débitos apurados pela Administração Pública em procedimento administrativo de regularização funcional, sob pena de enriquecimento sem causa. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, arts. 50, V, e 122; CC, arts. 884 e 1.784; CPC, art. 796. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016. Os recorrentes apontam violação aos artigos 884 do Código Civil e 45 da Lei 8.112/1190, alegando, em suma, não ser devida a restituição dos valores pagos ao erário no caso em exame, ao argumento de terem sido recebidos de boa-fé. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 45 da Lei 8.112/1190, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Registre-se que, consoante o princípio da saisine previsto no art. 1.784 do CC, a conta bancária de titularidade da falecida servidora pública passou a integrar o patrimônio dos herdeiros, cujos valores nela creditados perderam a natureza alimentar. Além disso, nos termos do art. 796 do CPC, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube” (ID 66829710), e de que “Nesse contexto, é irrelevante a alegação de recebimento de boa-fé por parte dos herdeiros, ainda que tenham juntado aos autos correspondência eletrônica enviada pelo apelante-réu Edgard ao apelado-autor em 26/5/2020, com a comunicação do óbito da servidora e requerimento de informações acerca do auxílio funeral (id. 64815480), pois os recursos depositados já tinha ingressado no patrimônio dos herdeiros, o que, por outro lado, não exclui a responsabilidade pela dívida apurada pela Administração Pública, nos limites da herança, sob pena de enriquecimento sem causa, art. 884 do CC” (ID 66829710). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado dos recorrentes, LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017